Tribunal: TJMT
Processo: 1021943-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021943-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), HELIO AMARAL JUNIOR - CPF: 663.270.839-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO HONORATO - CPF: 475.335.109-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH PEREIRA AMARAL - CPF: 880.899.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.

Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, é certo que se consumou durante o desenvolvimento processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021943-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

HELIO AMARAL JUNIOR

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HELIO AMARAL JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT,
Dr.

Cleber Luis Zeferino de Paula
,
lançada nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0002377-33.2011.8.11.0015 (cód. 154379), ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL S/A
, que
em sede de exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, rejeitou a arguição da prescrição, determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Nas razões recursais, o agravante
alega que a “
Ação de execução de título extrajudicial, para exigir o recebimento do crédito

pela cédula rural pignoratícia no 40/00145-8 , em que, o ora agravado

alega que seria credor do valor de R$ 178.012,89 (cento e setenta e oito mil doze reais e oitenta e nove centavos)
” (sic).

Informa que “
compareceu aos autos e opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, que a pretensão processual se encontra prescrita, uma vez que a parte foi citada apenas anos depois do efetivo início do processo por integral desídia do exequente, acarretando assim uma prescrição intercorrente
” (sic).

Salienta que o “
juízo de origem rejeitou a arguição de prescrição, pois equivocadamente entendeu que a data da citação válida pouco importa para a interrupção da prescrição, além de compreender que não houve nenhuma conduta desidiosa
” (sic).

Entretanto, assinala que a teor do §§2o e 4o do art. 219 do CPC/73, o prazo prescricional só resta interrompido se a parte promover a citação do réu no prazo de 10 dias do despacho que a ordenar.

Menciona que de acordo com a Lei Uniforme de Genebra e na Lei no. 10.931/2004, o

prazo prescricional para cobrança de dívidas de título de crédito é de três anos.

Declara que somente foi citado em março de 2016, e conquanto o exequente/agravado tenha sido intimado em “
11/01/2012, para se manifestar a respeito da certidão de citação negativa, mas mesmo após diversas intimações, nada foi manifestado
” (sic).

Diante disso, discorre que houve desídia do agravado, pois depois de reiteradas tentativas deixou o prazo transcorrer em
albis
.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a prescrição da pretensão executiva
(id. 148655688).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 16/11/2022, conforme decisão de Id 150524699.

O agravado, embora intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 155932151).

O preparo foi recolhido (id. 148734198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação de execução visando o recebimento de Cédula de Cédula Rural Pignoratícia firmada por
HÉLIO AMARAL JUNIOR, RUTH PEREIRA AMARAL
e
CARLOS ROBERTO HONORATO.

Os executados Hélio Amaral Junior e Carlos Roberto Honorato foram devidamente citados.

O agravante
HÉLIO AMARAL JUNIOR
opôs exceção de pré-executividade, requerendo, em síntese, a declaração da prescrição ordinária, uma vez que não houve causa de interrupção do direito material,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

DA EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE FLS. 149/155 (Id. 88778581 – p. 56/58 e Id. 88778587 – p. 1/4).

5. A pretensão de cobrança de títulos de créditos prescreve em 3 (três) anos (art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil) e conta-se da data do vencimento.

5.1. No presente caso, a ação de execução para a cobrança do crédito relativo à cédula bancária com vencimento em 15.06.2011 (fl. 32) foi protocolada em 17.03.2011.

5.2. O despacho que ordenou a citação data de 02.08.2011 (fls. 47/48) e tem o efeito de interromper o prazo prescricional (art. 202, I, do Código Civil).

5.3. E, de acordo com o art. 219, § 1o, do CPC/73, vigente à época, promovida as diligências necessárias para perfectibilizar a citação, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação.

5.4. As providências, porém, deveriam ser tomadas no prazo de 10 (dez) dias, sendo tal prazo prorrogável por até 90 (noventa) dias (art. 219, § 2o e § 3o, do CPC/73), sob pena de não se considerar interrompida a prescrição (art. 219, § 4o, do CPC/73).

5.5
. Feitas essas considerações, é forçoso pontuar que a data da citação válida pouco importa para a interrupção da prescrição, pois esse fenômeno guarda direta relação tão somente com a observância do prazo de 10 (dez) dias para que a parte exequente adote as providências necessárias para viabilizar a citação
.

5.6. Nesse diapasão, não visualizo nos autos nenhuma conduta desidiosa da exequente, capaz de ensejar a ininterrupção da prescrição na forma do art. 219, § 4o, do CPC/73.

5.9. Portanto, tendo a exequente tomado as providências necessárias para que a citação se efetivasse dentro do prazo legal, ou mesmo para que se operasse via editalícia, não há que se falar em reconhecimento da prescrição.

6. Ante o exposto,
REJEITO A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
, formulada pelo executado Helio Amaral Junior na exceção de pré-executividade de fls. 149/155 (Id. 88778581 – p. 56/58 e Id. 88778587 – p. 1/4. (...)”
[Destaquei].

Observa-se que o título exequendo é uma cédula rural pignoratícia, com vencimento
15/10/2006
(id. 88776525 - Pág. 39, autos de origem), entretanto, houve um aditivo na respectiva cédula, alterando o termo final para
15/06/2011
(id. 88776525 - Pág. 47, autos de origem).

O prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às
Cédulas de Crédito Bancário
, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, §3o, VIII do Código Civil, institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Pois bem. Considerando que o vencimento da dívida ocorreu em
15/06/2011
, o banco exequente teria até
15/06/2014

para ajuizar a presente ação.

No caso dos autos, haja vista a previsão de vencimento antecipado em razão de atraso das parcelas, o feito foi distribuído em
01/03/2011
(id. 125851838 - Pág. 2, autos de origem), portanto, dentro do prazo prescricional, restando,
a priori
, interrompida a prescrição, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil c/c art. 219, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil de 1973,
in verbis
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”

No entanto, a citação do executado/recorrente só foi concretizada em
07/03/2016
(id. 88778581 - Pág. 47, autos de origem),

ou seja, muito depois de decorrido o prazo de 10 dias subsequentes ao despacho que interrompeu a prescrição.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida
.
Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual
. As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT 00063421120158110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou
. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO PRESCRICIONAL – EXEQUENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO DE DEZ DIAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – CPC, ART. 240, § 2o – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O STJ já decidiu que, “por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição” (STJ - 3a Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2016), assim, de acordo com o art. 60 do Decreto no 167/67, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva das cédulas rurais é aquele previsto no art. 70 do Decreto no 57.663/66, qual seja, o prazo de três anos, contado a partir da data de vencimento. 2
. A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório ( CPC, art. 240, § 1o, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda ( CPC, art. 240, § 1o, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação
( CPC, art. 240, § 2o).”
(TJ-MT 10199751320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

Importante registrar, ainda, que a demora na citação do executado, ora agravante, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, restando consumado o direito da empresa agravada.

Por consequência, importante dizer que em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

No caso dos autos, os executados estavam inadimplentes, de modo que eles que deram causa a instauração da presente execução, devendo, portanto, suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023